Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710058-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SEVERINA DA CONCEICAO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DOS MONTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 44820280), interposto por MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DOS MONTES, ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que, no Cumprimento de Sentença no 0713205-28.2020.8.07.0020, rejeitou a impugnação ofertada pela Agravante e manteve a penhora dos direitos possessórios do imóvel situado na SHA, Conjunto 05, Chácara 133, Condomínio Residencial Solar dos Montes, Arniqueiras, Brasília/DF, nos seguintes termos (ID 150280789 na origem): Trata-se de impugnação à penhora (ID140860645), por meio da qual a parte devedora se insurge contra a decisão de ID 128025553, que deferiu o requerimento de penhora dos direitos possessórios do imóvel situado na SHA, conjunto 05, chácara 133 do Condomínio Residencial Solar dos Montes, Arniqueiras/DF. Em suas razões, aduz a impugnante que: I) Não foi respeitada a ordem de bens penhoráveis prevista no CPC; II) não foi demonstrado que o imóvel penhorado é de propriedade da executada/impugnante e III) o imóvel penhorado é bem de família e, portanto, não pode ser objeto de constrição judicial. Instada a se manifestar, a credora/impugnada apresentou resposta no ID 122425867. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, é necessário destacar que a ordem prevista no artigo 835 do CPC não é impositiva, mas sim preferencial, de modo que o próprio código, no § 1o do referido artigo, confere ao juiz a possibilidade de alteração da ordem de penhora dos bens. Tal possibilidade se deve ao fato de que o legislador pátrio consagrou como preferência na execução/cumprimento de sentença aqueles bens que possuam maior facilidade na conversão em dinheiro. Nesse sentido é a lição da doutrina, vide: “A ordem é preferencial, não impositiva. Há uma diretriz legal, que pode sucumbir diante das circunstâncias do caso (art.835, § 1o, CPC). A ordem leva em consideração a maior facilidade de conversão do bem em dinheiro – por isso a penhora em dinheiro é preferencial – e a menor onerosidade da execução (art.805, CPC).” Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: execução. 9a ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2019. Página 882. No caso sub judice, malgrado a certidão de ID 115901237 tenha apontado a existência de veículo de propriedade da executada e apesar da penhora de veículos terrestres ter preferência em relação à penhora de bens imóveis, o referido veículo não será capaz de fazer frente ao valor da dívida, a qual, segundo planilha (ID 122425870) colacionada aos autos em abril/2022, perfazia o montante de R$54.628,86 (cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte oito reais e oitenta e seis centavos) há quase 1 (um) ano. Ademais, tendo em vista que o veículo apontado pelo RENAJUD não seria suficiente para satisfação integral do débito, a penhora apenas do imóvel será menos onerosa ao devedor do que a penhora tanto do veículo quanto do imóvel. Para além disso, a alegação de que não foi demonstrada a propriedade do imóvel foi devidamente suprida pela própria confissão da executada/impugnante, quando alega sua impenhorabilidade, por ser único bem de família. Por fim, em relação à referida hipótese de impenhorabilidade, ela não é aplicável ao caso dos autos, uma vez que a dívida ora executada se refere a débito condominial, se enquadrando, por consequência, na hipótese do artigo 3o da Lei 8.009/90, sendo esse inclusive o entendimento do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. A exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, aplica-se à hipótese de execução calcada em débito de taxas ou contribuições dos moradores. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1111807, 07026671920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esSas razões, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora nos termos da decisão de ID 128025553. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca da avaliação realizada pelo oficial de justiça nas certidões de ID’s 138662809 e 138662810. A Agravante alega em suas razões, que: (i) trata-se de ação de cobrança em que é demandada pelo Agravado, na qual foi prolatada sentença condenando a Agravante ao pagamento de R$ 49.660,05 (quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e cinco centavos), atualizados e corrigidos; (ii) houve o trânsito em julgado da decisão meritória (25/06/2021) e foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, em que, na ocasião da Petição de ID 104812478, foi juntada planilha atualizada do débito em R$ 53.847,96 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), recebido pelo magistrado e determinada a alteração do valor da causa para o referido numerário; (iii) foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pela Agravante e contrarrazões pelo Agravado, sendo que o juiz entendeu por rejeitar a impugnação e manteve o valor e o cálculo apresentado pela Exequente; (iv) na decisão o juiz determinou a pesquisa via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD; (v) as pesquisas de bens retornaram frutíferas na medida em que foi bloqueado o valor de R$ 12.559,49 da conta da Agravante, via SISBAJUD, e encontrado o veículo MMC/L200 4X4 GLS, ano 2000, placa GVF6662, via SISBAJUD; (vi) o Agravado em manifestação posterior, argumentou que o veículo localizado não seria suficiente para quitar a totalidade da dívida em razão do seu valor de mercado, motivo pelo qual pleiteou a penhora do valor bloqueado, bem como requereu a penhora dos direitos possessórios do lote 22, situado na SHA, Conjunto 05, Chácara 133, Condomínio Residencial Solar dos Montes, Arniqueiras/DF; (vii) em 14 de junho de 2022 o juiz deferiu a penhora dos direitos possessórios do imóvel mencionado e determinou a expedição do mandado de penhora, avaliação e intimação da executada, ora agravante; (viii) efetivada a avaliação e intimação da executada, foi peticionada nos autos a impugnação a penhora (ID 140860645) suscitando, em suma, que a decisão do magistrado não observou a ordem preferencial de penhora disposta no artigo 835, do CPC, bem como o descumprimento do princípio da menor onerosidade ao devedor, positivado no artigo 805, do CPC; (ix) no ordenamento jurídico processual civil, é possível verificar a existência de diversas espécies de execuções; (x) em destaque a execução por quantia certa, o Código de Processo Civil determina o procedimento que deve proceder a penhora de bens do devedor suficiente para satisfazer o crédito do exequente; (xi) o CPC dispõe que a penhora deverá observar a ordem preferencial disposta no artigo 835. Contudo, por se tratar de ordem preferencial e não obrigatória, o § 1o permite ao juiz alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto; (xii) no caso em tela, segundo planilha atualizada apresentada pelo credor, a dívida alcança a monta de R$ 53.847,96; (xiii) para satisfazer o crédito, foi feita pesquisa SISBAJUD que bloqueou das contas da agravante o valor total de R$ 12.559,49, já a pesquisa RENAJUD apontou a existência do veículo MMC/L200 4X4 GLS, ano 2000, placa GVF6662; (xiv) o Agravado então manifestou-se nos autos (ID 117230296) requerendo a conversão do valor bloqueado em penhora, mas que, supostamente, o veículo localizado não seria suficiente para satisfazer a totalidade da dívida, segundo consulta na tabela FIPE e possíveis sites de venda; (xv) por esta razão, pleiteou a penhora de direitos possessórios do lote 22, objeto da dívida condominial executada na presente ação; (xvi) não há o porquê de a penhora ter sido deferida; (xvii) uma breve pesquisa no site “olx” é possível extrair-se que diversos veículos de marca, modelo e ano compatível com o veículo encontrado via RENAJUD estão sendo vendidos pelo preço médio de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais); (xviii) somando este valor à quantia bloqueada chega-se ao numerário de R$ 51.059,49 (cinquenta e um mil, cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos); (xix) na mais pura boa-fé, temos que a subtração desses dois mecanismos de penhora ao valor da execução são suficientes para satisfazer quase a integralidade da liquidação, restando um valor residual de R$ 2.788,47 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos); (xx) muito embora o anúncio represente a média de preço do veículo L200, ano 2.000, não é servível para atribuir ao veículo encontrado em nome da agravante o mesmo preço, pois, é trivial que as características singulares de cada veículo pode aumentar o patamar valorativo do carro; (xxi) o juiz simplesmente acatou a manifestação da agravada sem demonstrar-se vigilante ao caso em concreto; (xxii) considerando o “valor restante” para satisfação de todo o crédito, caso o veículo fosse avaliado em R$ 3.000,00 a mais do que o veículo anunciado, os valores constritos alcançariam o total da dívida e a agravante não sofreria a constrição do seu apartamento, realidade que estaria em completo respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor e ao princípio da efetividade em benefício do credor; (xxiii) não é justo o magistrado concordar pela não penhora do veículo, quando o patamar avaliativo de veículos semelhantes se aproxima ao crédito executado, o que ao menos poderia ocasionar um estalar de dúvida acerca da satisfação do crédito com a constrição do veículo, que seria facilmente sanada com a avaliação singular do carro; (xxiv) nas disposições gerais do título que versa sobre o procedimento da execução, há no artigo 805, do CPC, a positivação do princípio da menor onerosidade da execução que diz que quando “por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”; (xxv) este princípio disciplina que a satisfação do crédito deve ocorrer de modo e por meio que impute ao devedor o menor encargo; (xxvi) entendendo pela melhor aplicabilidade da lei, buscando a justiça tanto para a exequente quanto para a executada, ora na figura de agravado e agravante, respectivamente, não se visualiza como melhor meio de satisfação do crédito a penhora dos direitos possessórios do único imóvel da Agravante; (xxvii) na primeira pesquisa realizada via Sisbajud, de pronto, foi possível bloquear um montante de mais de 12 mil reais; (xxviii) veja que aqui não se busca subterfúgios para que o exequente não tenha seu crédito satisfeito, na verdade, objetiva-se que o modo de satisfação do crédito possa ser o menos oneroso possível para a executada; (xxix) entende-se por excessivo o exequente requerer a penhora do único bem de família da executada quando é possível receber a totalidade do seu crédito por outros meios menos gravosos para a devedora. Se o crédito seria quitado de uma forma ou outra, fazendo uma ponderação de bens em relação a devedora, perder um veículo é muito mais aceitável do que perder o seu único lar; (xxx) o valor residual (R$ 2.788,47), quando comparado ao montante da execução é manifestamente irrisório para ensejar uma constrição judicial de um apartamento, mesmo que a dívida executada dele origine; (xxxi) na ocasião da decisão atacada através do presente recurso, o juiz intimou as partes para se manifestarem acerca da avaliação do imóvel realizada pela Oficiala de Justiça, que avaliou o imóvel em R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), o que demonstra rápido caminhar na constrição; (xxxii) a Agravante sabedora dos seus deveres, em 07 de março de 2023, contatou a agravada, na pessoa do síndico, para que fosse entabulado acordo extrajudicial, com o objetivo de extinguir a dívida e a presente execução judicial, o que demonstra que a dívida está em fase negocial; (xxxiii) entendendo que a penhora do apartamento demonstra-se prematura em face da possibilidade de satisfação do crédito com a constrição veicular e que a dívida exequenda está em negociação na via extrajudicial entre as partes, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento afim de que retirar a constrição sobre o imóvel da agravante. A Agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão atacada, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial anteriormente deferida. Alega que a probabilidade do direito não deve ser analisada sob o crivo do juízo de probabilidade do provimento do recurso, mas sim se a agravante é titular do direito pleiteado e que a matéria atacada possui lastro probatório fático e jurídico para discussão, alegando, ainda, interesse na composição extrajudicial do valor exequendo, conforme tratativas iniciadas via WhatsApp, juntamente com o síndico do condomínio agravado. Afirma, ainda que o perigo de dano grave está evidente na possibilidade de penhora do imóvel discutido. Também pleiteia, no mesmo recurso, a concessão de tutela de urgência para que seja afastada a constrição até o julgamento definitivo do presente agravo. Alega que a fumaça do bom direito está demonstrada por ser a Agravante a proprietária do imóvel localizado na SHA, Conjunto 05, Chácara 133, Condomínio Residencial Solar dos Montes, Arniqueiras/DF, e que sofreu sobre este seu único bem de família a constrição de penhora dos direitos possessórios. Afirma, ainda, que a manutenção da constrição acarretará a Agravante prejuízos diversos que poderão, inclusive, não ser sanáveis caso a penhora se perdure até o julgamento do agravo, motivo que preenche claramente o requisito do perigo da demora do julgamento do agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido, pois a Agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo não foi recolhido, pois a Agravante é beneficiária da justiça gratuita. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 44820280), interposto por MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DOS MONTES, ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que, no Cumprimento de Sentença no 0713205-28.2020.8.07.0020, rejeitou a impugnação ofertada pela Agravante e manteve a penhora dos direitos possessórios do imóvel situado na SHA, Conjunto 05, Chácara 133, Condomínio Residencial Solar dos Montes, Arniqueiras, Brasília/DF. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que manteve a penhora dos direitos possessórios do imóvel, trazendo como pano de fundo discussão sobre os limites e o objeto da penhora. Ressalta-se que a Agravante pleiteia a atribuição do efeito suspensivo, bem como a antecipação da tutela recursal. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que a Agravante não demonstrou probabilidade do direito necessária para a antecipação da tutela recursal, materializada na discussão sobre a relativização da penhora de valor depositado em conta. Isso porque, muito embora a Agravante tenha afirmado em suas razões, que “a probabilidade do direito não deve ser analisada sob o crivo do juízo de probabilidade do provimento do recurso, mas sim se a agravante é titular do direito pleiteado e que a matéria atacada possui lastro probatório fático e jurídico para discussão”, a probabilidade de provimento do recurso constitui requisito essencial para atribuição do efeito pretendido. De mais a mais, ao contrário do que afirma, não se trata de avaliar a titularidade do imóvel, até porque não é esse o objeto da lide, na origem, e sim, a satisfação do crédito, que recaiu sobre o referido imóvel. Além disso, não vislumbro do print de conversa de whatsapp a existência inequívoca de tratativas bilaterais de acordo, até por observar que a Agravante apenas enviou uma mensagem com uma alegada proposta de acordo sem que tenha, inclusive, recebido resposta em relação ao conteúdo. A dívida contraída diz respeito aos valores de condomínio, subsumindo-se, como observado pelo juízo de origem, à hipótese do art. 3o da Lei 8.009/90, à luz de entendimentos desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. EXCEÇÃO IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA (INCISO IV DO ARTIGO 3o DA LEI No 8.009/1990). APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - É iterativa a jurisprudência deste TJDFT no sentido de que a exceção à impenhorabilidade de bem de família prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/1990, contempla a situação decorrente de execução de despesas comuns devidas por morador a associação de moradores que constituiu condomínio (?de fato?) irregular. 2 - Qualquer que seja a discussão sobre a natureza jurídica da dívida objeto de litígio, seja pessoal, seja ambulatória (propter rem), a exceção à impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 3o da Lei no 8.009/1990 refere-se a cobrança de taxas ou contribuições devidas em função do imóvel familiar e, como tal, abrange a situação em que cobradas, em virtude de título executivo judicial, taxas de associação de moradores. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1219748 – AGI 07213861520198070000 - 5a Turma Cível – Relator: Ângelo Passarelli – Data de julgamento: 04/12/2019 – Data de publicação no DJe: 10/12/2019) [g.n.] DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. A exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, aplica-se à hipótese de execução calcada em débito de taxas ou contribuições dos moradores. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1111807 – AGI 07026671920188070000 - 4a Turma Cível – Relator: James Eduardo Oliveira – Data de julgamento: 25/07/2018 – Data de publicação no DJe: 06/08/2018) [g.n.] Diante desse cenário, entendo que o direito vindicado pela parte ainda é opaco, ao menos nesse primeiro momento de apreciação. Igualmente não entendo estarem demonstrados (i) prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, muito menos (ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque não se tem, até o momento, na origem, demonstração de maior gravame patrimonial tendo sido já determinado por decisão judicial, uma vez que a decisão agravada apenas rejeitou a impugnação, sendo que não estão presentes, no trâmite do processo, na origem, elementos mais robustos em relação à iminência de constrição mais robusta. Ou seja, a Agravante traz um cenário de dano genérico, ainda não concretizado ou sequer em vias de se concretizar. Assim sendo, à míngua de maiores elementos, não vislumbro, nesse momento, necessidade da atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Com isso, em relação ao pedido de efeito suspensivo, INDEFIRO, transpondo, ainda, para o pedido de tutela de urgência o mesmo aporte de fundamentos, haja vista que, substancialmente, a Agravante repisa no pedido de tutela de urgência o que já falara no pedido de concessão de efeito suspensivo, pois onde existe uma mesma razão de ser, prevalece a mesma razão de decidir, ou, apenas para colorir o debate, ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos da Agravante. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2023 14:27:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador